Tribunal: TJSP
Processo: 1028123-51.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal contra o Município de Santos, determinando o recálculo da CDA com a Taxa Selic acumulada. O Município de Santos também apelou, defendendo a legalidade dos índices de correção monetária e juros

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal contra o Município de Santos, determinando o recálculo da CDA com a Taxa Selic acumulada. O Município de Santos também apelou, defendendo a legalidade dos índices de correção monetária e juros aplicados.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em (i) se os encargos de mora e correção monetária aplicados pelo Município de Santos devem observar o limite da Taxa Selic para todo o período analisado e (ii) a legalidade dos índices de correção monetária e juros aplicados pelo Município.
III. Razões de Decidir.
3. A legislação municipal de Santos prevê atualização dos débitos fiscais pelo IPCA e juros de 1% ao mês, mas não pode ultrapassar a Taxa Selic, conforme entendimento do STF.
4. A Taxa Selic deve ser aplicada a partir da vigência da EC no 113/2021, sendo ilegal a aplicação de índices superiores. 5. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução. Majoração dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo.
6. Recurso do Município desprovido e recurso da embargante provido.